Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1007524-19.2021.8.11.0000
AÇÃO RESCISÓRIA 1007524-19.2021.8.11.0000
AUTOR: JOSÉ VANDERLEI LAURINDO e esposa, Sra. GERCIONITA LAURINDO
REU: JESSÉ BENEDITO EMÍDIO
Cuida-se de Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo em face de Jessé Benedito Emídio, com o objetivo de rescindir o acórdão, transitado em julgado em 25.3.2021 que ao julgar Segundos Embargos de Declaração no 5820/2018 extraído da Apelação no 67645/2015, à unanimidade, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Paranatinga, bem assim julgou procedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271 proposta por Jessé Benedito Emídio em face de Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo.
Referido acordão ainda inverteu os ônus de sucumbência, a fim de que os requeridos, aqui autores desta Rescisória, fossem condenados a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$6.000,00.
Relatam, assim que a sentença da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos de improcedência foi, inicialmente, mantida pelo acórdão da Apelação no 67645/2015, julgada em 31.8.2016.
Informam que os autores da ação originária opuseram os Embargos de Declaração no 133254/2016 que, à unanimidade, foram desprovidos em 13.9.2017.
Opuseram os segundos Embargos de Declaração no 5820/2018 que, à unanimidade, foram providos em 24.4.2019, nos seguintes termos:
“a) reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES – fls. 157, fls. 244/245, fls. 250/252, fls. 258, fls. 323/325 e fls. 390, uma vez que a procuração constante à fls. 80, Livro 23, datada de 14/02/1996, do 1o Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais e Jurídicas de Jaciara/MT refere-se a outra situação;
b) declarar, por conseguinte, a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO em nome dos Embargados JOSÉ VANDERLEILAURINDO e GERCIONITA LAURINDO;
c) determinar o cancelamento do registro da Escritura Pública de Compra e Venda de 19/04/2000, lavrada no Livro 37, às fls. 24/25, do Cartório de Santa Rita do Araguaia/GO, incluso na matrícula no 9695 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT como „R-01-9.695;
d) deferir ao Embargante o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar-se na posse do imóvel litigioso, pois a posse dos Embargados tem origem ilícita;
e) determinar que seja translada cópia desta decisão para o RAC 67946/2015, o qual deverá permanecer suspenso até resolução definitiva deste litígio, forte no art. 313, V, „a, do CPC e REsp 1525893/PI.
f) inverter os ônus sucumbenciais, na forma fixada pelo juízo de primeiro grau.”
Relatam que os autores da ação originária ainda opuseram os terceiros Embargos de Declaração no 31569/2019 que, à unanimidade, foram providos em 10.7.2019 apenas para corrigir o erro material quanto ao numero da Apelação, que era 67.646/2015 e não 67645/2015.
Informam os requeridos da ação originária, ou seja, José Vanderlei Laurindo e esposa, agora autores desta Rescisória, terem oposto os Embargos de Declaração no 47353/2019 que, à unanimidade, foram desprovidos em 14.8.2019 e terem interposto ainda:
a- Recurso Especial no 58927/2019 que teve seguimento negado em 25.11.2019.
b- Agravo no Recurso Especial no 78869/2019 que manteve a negativa de seguimento do Recurso Especial, mas o encaminhou a Corte Superior;
c- No STJ o Agravo no Recurso Especial recebeu o no 1.672.905/MT (2020/005011-2) e não foi conhecido em 26.3.2020;
d- Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial, que foi desprovido em 24.8.2020;
Na sequência os requeridos da ação originária opuseram Embargos de Declaração que foram desprovidos em 23.11.2020;
Interpuseram Recurso Extraordinário que em 02.3.2021 teve seguimento negado, cuja decisão foi objeto de Agravo, não conhecido em 28.4.2021.
Assim, esclarecem que o acórdão rescindendo transitou em julgado em 25.3.2021.
Nesta Rescisória, os autores, arguem ofensa aos incisos V e VI do art. 906 do CPC, que dispõem:
“V – violar manifestamente norma jurídica;
VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;”
Alegam que a decisão rescindenda, proferida nos segundos Embargos de Declaração no 5820/2018 opostos pelos autores da ação originária não observou ou não deu correta aplicação a regra do art. 141, art. 329, II, e do art. 492, todos do CPC, bem assim ter extrapolado os limites da lide da ação originária, que no seu entender, configurou decisão teratológica e “ultra petita”.
Alegam que na petição inicial, os autores da ação originária estabeleceram como causa de pedir o fato de terem “adquirido uma área de terras composta de 4.596 has e 5.451 metros quadrados, denominada Fazenda Lagoa Azul, antiga Flor da Mata, situada no município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, conforme Escritura Pública de Compra e venda, lavrada no Cartório do Registro Civil e Tabelionato da cidade de São Pedro do Paraná, Comarca de Loanda, Estado do Paraná, constante do livro n° 18, pág.94, datada de 26 de março de 1998, pelo valor de R$ 120.000,00”.
Arguem que assim, os autores da ação originária delimitaram sua causa de pedir e deduziram sua pretensão em razão da aquisição da área constante na Escritura Pública de Compra e venda, lavrada no Cartório do Registro Civil e Tabelionato da cidade de São Pedro do Paraná, Comarca de Loanda, Estado do Paraná, constante do livro n° 18, pág.94, datada de 26 de março de 1998.”
Sustentam que após a ação já estar angularizada, os autores da ação originária juntaram uma segunda Escritura Pública, que difere da causa de pedir delimitada na petição inicial, cujo documento é a de “Venda e Compra lavrada na data de 14 de maio de 1997, constante a página 075, do livro 17 do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Comarca de Loanda/PR, trazendo como vendedores Joao de Oliveira e sua esposa Marina Mariani de Oliveira e como comprador Jesse Benedito Emidio, tendo por objeto a área da matrícula no 13.366.”
Aduzem que, assim o Colegiado, ao dar provimento aos segundos Embargos de Declaração opostos pelos autores da ação originária e validar a segunda Escritura Pública, que não era objeto da petição inicial, bem assim dar provimento ao recurso para julgar procedente a ação originária, também extrapolou os limites da lide e ofendeu, pois, a regra do art. 329 do CPC.
Também sustentam não ter feito parte do pedido posto na petição inicial da ação originária, bem assim extrapolação dos limites da lide pelo Colegiado “o reconhecimento de nulidade da procuração pública apresentada por JOSÉ FERNANDES; o deferimento de imediato exercício dos direito inerentes a propriedade plena, reintegração na posse do imóvel, reconhecimento de origem ilícita da posse dos demandados, tampouco a suspensão do RAC no 67.646/2015, interposto nos autos da Ação de Interdito Possessório/Reintegração de Posse no 24/2000, atual Numeração Única 839-13.2000.811.0044 – Código 4640, da Comarca de Paranatinga/MT, tendo por objeto a mesma área vindicada naquela exordial e as mesmas partes.”
Alegam ainda que ocorreu indevida ampliação dos pedidos posto nos Embargos de Declaração opostos pelos autores da ação originária dentre os quais “não consta qualquer pedido de reconhecimento de validade ou não de procuração (documentos de fls. 244, 324 e 390), tampouco de reconhecimento de validade de Escritura de compra e Venda firmada pelo Requerido, a qual se frise mais uma vez, não instruiu a exordial por ocasião da distribuição daquela demanda, tampouco foi objeto de aditamento com o consentimento dos Requerentes.”
Sustentam ofensa ao art. 1.022 do CCP, por não contemplar ampliação de pedido.
Também alegam que o acórdão impugnado tomou por base prova cuja falsidade se evidencia, ou seja, não haver dúvidas de indícios de irregularidades e de falsificação na segunda Escritura Pública, que desafia a realização de prova técnica para constatar se a folha pertence realmente ao livro no 17 do Serviço Distrital de São Pedro do Paraná, Comarca de Loanda-PR ou se foi implantada com a única finalidade de perpetuar fraude.
Após apresentarem quesitos para a prova técnica que pleiteiam, pugnam pela concessão de tutela provisória de urgência, a fim de impedir que tenham que desocupar a propriedade rural onde exercem atividades agropecuária com animus domini desde 1997 e de onde retiram o sustento próprio e da família.
Por fim, pugnam pela procedência desta Rescisória “para declarar rescindido o decisório objurgado, face a manifesta violação a norma jurídica, caracterizada pela afronta a disposto nos artigos, 141, 492, 1022 do Código de Processo Civil, bem como em razão do mesmo ter se fundado em prova, cuja falsidade restou provada na presente ação, sendo esta a Escritura de Venda e Compra lavrada em 1997, à página 75, do livro no 17, do Serviço Distrital de São Pedro do Paraná, comarca de Loanda, Estado do Paraná, DEVENDO SER PROFERIDO NOVO JULGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO RESCINDIDA, E DEVOLVIDO O DEPÓSITO REALIZADO EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 968, II do CPC”.
É o relatório.
Decido.
A matéria trazida a exame consiste em saber se é o caso de concessão de tutela, por intermédio da qual o autor desta Rescisória pretende suspender os efeitos do acórdão proferido nos Segundos Embargos de Declaração no 5820/2018 extraído da Apelação no 67645/2015, que, à unanimidade, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Paranatinga, bem assim julgou procedente a Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos número antigo 140/2012 e atual 0004099-87.2012.811.0041, código no 752271 proposta por Jessé Benedito Emídio em face de Jose Vanderlei Laurindo e esposa, Sra. Gercionita Laurindo, a fim de impedir, ou ao menos, obstar, eventual execução endereçada contra si.
A antecipação da tutela, embora prevista na legislação processual, exige a presença de certos requisitos, a saber: a) existência de prova inequívoca; b) a verossimilhança da alegação; c) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, alternativamente, o abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.
O Superior Tribunal de Justiça já tinha firmado o entendimento de que a antecipação da tutela em Ação Rescisória consistia em medida de caráter excepcionalíssimo, que exigia, não somente o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 273 do CPC, mas deles analisados em combinação com o que era previsto no art. 489 do CPC/73, que dispunha:
“Art. 489. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela." (NR) (Redação da LEI No 11.280\ 16.02.2006) – vigência em 18.05.2006”.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, impingia maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do art. 273/CPC/732, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
Essa orientação do STJ quanto à regra do antigo art. 273 e art. 489 do CPC/73, não restou modificada com a vigência do Novo CPC. A norma atual, notadamente o art. 969 do CPC/2015, prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória para a Ação Rescisória, sem consignar eventual exceção.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem, em princípio, da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão da liminar.
É importante ressaltar que a decisão que se busca rescindir, até que se prove o contrário, foi proferida em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas na Ação originária, vale dizer, em processo de cognição exauriente com observância do devido processo legal.
Ademais, seque se tem informações sobre eventual inicio de cumprimento de sentença, fato que obsta, ao menos por enquanto, eventual perigo de efetivação de atos expropriatórios.
Isso posto, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Cite-se os requeridos para apresentarem sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 970 do Novo CPC).
Na sequência, à impugnação e após colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)